Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-77.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000052-77.2007.8.05.0214 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIRLENE CORREIA SANTOS Advogado(s): VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANOTAÇÃO EM CTPS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. SALÁRIO-FAMÍLIA. FÉRIAS EM DOBRO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Jussiape, julgou improcedentes os pedidos de anotação em CTPS, adicional de insalubridade, horas extras, férias em dobro, décimo terceiro salário, salário-família e diferenças salariais. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, pretende a reforma da decisão para reconhecimento das verbas postuladas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a autora, servidora estatutária municipal ocupante do cargo efetivo de servente, faz jus às verbas pleiteadas, especialmente férias simples acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário não comprovadamente pagos pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, violação ao direito de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos constantes dos autos para solucionar a controvérsia. 4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de que outras provas poderiam ter sido produzidas. A apelante não indica de forma específica qual prova teria sido indevidamente obstada nem demonstra de que modo sua produção conduziria à alteração do resultado do julgamento. 5. A anotação em CTPS é incompatível com vínculo estatutário, por constituir instrumento próprio de registro de relação celetista. 6. O adicional de insalubridade devido a servidor público estatutário depende de lei específica do ente federativo competente, cabendo à autora comprovar a existência da norma municipal instituidora da vantagem e o preenchimento dos respectivos requisitos. 7. O pagamento de horas extras exige demonstração segura dos períodos de efetivo trabalho além da jornada regular e das diferenças não quitadas, não bastando alegação genérica de extrapolação de horário. 8. O salário-família depende da comprovação dos requisitos legais, especialmente a existência de dependentes e o preenchimento das condições previstas na legislação aplicável. 9. O décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço são direitos assegurados aos servidores ocupantes de cargo público pela Constituição Federal, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. 10. O Município deve comprovar a quitação das férias simples acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, porque o pagamento constitui fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 11. A exigência de prova negativa de não pagamento pela servidora é desproporcional, pois a Administração Pública detém melhores condições de demonstrar a quitação das verbas remuneratórias. 12. A dobra de férias prevista no art. 137 da CLT é instituto próprio do regime celetista e não se aplica automaticamente a servidores estatutários, salvo previsão expressa na legislação municipal, não demonstrada nos autos. 13. A prescrição incide apenas sobre parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença não reconhece a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO 14. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000052-77.2007.8.05.0214 em que figuram como Apelante SIRLENE CORREIA SANTOS e como Apelado o MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente